Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-52.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. PRIVILÉGIO.
RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no padrão unitário mínimo. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos a serem designadas pelo Juízo da Execução.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de desclassificação da conduta imputada para o delito de porte de drogas para o consumo pessoal (artigo 28 da LAD).
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime imputado na denúncia para o tipo penal do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade de droga apreendida (aproximadamente duzentos e quarenta gramas de maconha), aliada aos dados obtidos por intermédio da perícia realizada no celular do recorrente, não deixa dúvida quanto à traficância.
4. O tipo penal do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, trata-se de um crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.